Tribunal: TJES
Processo: 5000508-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000508-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADOS: UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, irresignada com a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 420533), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, ao argumento, em síntese, de que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil.

A Agravada ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A apresentou contrarrazões recursais (id 439390), suscitado preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, alegando (a) a preclusão da decisão anterior que indeferiu pedido idêntico; (b) a ausência de responsabilidade do sócio retirante e (c) a ausência dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

A Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, conquanto devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais (id 561297).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000508-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADOS: UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, irresignada com a decisão constante do id 420533, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, ao argumento, em síntese, de que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil.

Nada obstante, inicio o presente julgamento com a análise da preliminar recursal suscitada em sede de contrarrazões por ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A, em virtude de sua prejudicialidade.

PRELIMINAR
SUSCITADA POR

ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Cumpre, pois, apreciar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Agravada ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A em suas contrarrazões recursais.

Todavia,

a despeito dos argumentos apresentados, infere-se que a Agravante expôs os motivos de fato e de direito satisfatoriamente, rebatendo os fundamentos da decisão vergastada e permitindo, de forma razoável, a compreensão e o exercício do contraditório, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.186.509, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, orienta-se no sentido de que “
a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Em se tratando de relação jurídica de natureza cível, afigura-se aplicável o art. 50, do Código Civil, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

Veja-se:

“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Como se pode notar, segundo a “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, nos termos do art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
) somente pode ser aplicada excepcionalmente, nas hipóteses em que a pessoa jurídica é utilizada indevidamente como instrumento para fins fraudulentos (abuso da personalidade jurídica), nos casos de (a) desvio da finalidade institucional ou (b) confusão patrimonial.

Na hipótese
sub examine
, observa-se dos autos e da decisão hostilizada, bem como das próprias afirmações da Agravante, que a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME já foi objeto de postulação anterior no mesmo processo de execução, tendo sido indeferida a pretensão ante o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida.

Nestes casos, tem-se a preclusão da decisão, circunstância que veda a reapreciação da matéria já decidida, salvo quando amparada em novos fundamentos fáticos que justifiquem a medida.

Este é o teor do art. 505, do Código de Processo Civil (art. 471, da lei processual revogada),
in verbis:

“Art. 505 - Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 530.524, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.'.

2. As razões apresentadas no recurso especial encontram-se dissociadas do que foi decidido no v. acórdão recorrido, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do eg. Supremo Tribunal Federal.

3. Tendo a matéria da desconsideração da personalidade jurídica sido analisada em momento anterior, é incabível sua rediscussão em face da preclusão '
pro judicato'
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

Deste modo, para que seja reanalisada a questão, deveria a Agravante apresentar, e provar, novos elementos fáticos a justificar a pretensão.

Analisando os autos, entretanto, observa-se a ausência de juntada da petição que ensejou a decisão anterior de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como do respectivo
decisum
, o que impede a análise do que restou alegado e decidido anteriormente, e consequentemente do novo pedido formulado.

Tem-se, assim, que a Agravante não logrou comprovar a alegação de que a nova pretensão encontra-se amparada em novas bases fáticas e jurídicas.

Registre-se, nada obstante, que a decisão agravada faz menção, ainda que genérica, aos limites do pedido anteriormente deduzido, consignando que:

“(...)

No primeiro requerimento de desconsideração de personalidade jurídica formulado pela parte exequente, às fls. 432/434, restou alegado que, conforme o contrato social da executada, a empresa ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA compõe o seu quadro social, inclusive, como sócia majoritária.

Após, em decisão proferida às fls. 460/462, tal requerimento foi indeferido. Contra tal
decisum
não houve interposição de recurso.

Agora, pela segunda vez, vem a exequente, por meio do presente incidente, requerer novamente o direcionamento da execução em desfavor de ÁGUIA BRANCA PARTIÇÕES LTDA, sob o argumento de que "
como se verifica do contrato social da EXECUTADA (fls. 118/126), são seis os sócios que lá figuram, sendo a ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA (sociedade anônima desde 2005) sócia com disponibilidade patrimonial
".

Dessa forma, sendo observada a inalteração da situação fática, e sendo visualizado que os dois requerimentos se utilizam da mesma argumentação para os fins pretendidos, entendo que o pedido formulado pela parte exequente não merece prosperar.

(...)”

A partir da análise das alegações recursais apresentadas no presente recurso, bem como da petição que deu ensejo à decisão vergastada (id 420551), infere-se que, apesar de todo o esforço argumentativo, limita-se a Agravante a fundamentar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica no fato da Agravada ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A compor o quadro societário (como sócia majoritária) da Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME.

Com efeito, infere-se que os argumentos suscitados pela Agravante referem-se a circunstâncias já existentes ao tempo da prolação da decisão anterior, que poderiam ter sido alegadas naquela oportunidade, não cuidando, portanto, de fatos novos aptos a ensejar a renovação do pedido.

Nesta oportunidade, a Agravante não arrola nenhuma circunstância fática nova que caracterize o abuso da personalidade jurídica, além do fato da Agravada ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A compor, como sócia majoritária, o quadro societário da Agravada UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME, sendo detentora de expressivo capital social.

Saliente-se que a mera concentração patrimonial em uma das pessoas jurídicas pertencentes ao quadro societário não induz, necessariamente, à conclusão de que há esvaziamento patrimonial, devendo a má-fé ser comprovada.

De igual modo, o fato de não haver bens penhoráveis em nome da empresa executada, por si só, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgamento dos agravos de instrumento nºs. 0022994-93.2015.8.08.0035 e 0020272-85.2016.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e a Exmª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“(...)

3. A mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)”

.........................................................................................................................................................................
..............................................................
..............................................................

“(...)

2) O Código Civil, por meio do artigo 50, adotou a chamada “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica, a qual, diferentemente da “teoria menor”, exige não só a insolvência da pessoa jurídica, mas, também, a demonstração inequívoca do desvio de sua finalidade ou da confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida extrema torna-se incabível.

3) Se a decisão hostilizada se ampara unicamente na constatação de que a sociedade empresária executada não possui acervo patrimonial capaz de satisfazer o crédito executado, sem demonstrar, com dados concretos, a ocorrência de abuso da sua personalidade, não há que se falar na aplicação da disregard doctrine.

4) É imprescindível a comprovação de que o estado de insolvência da empresa tenha decorrido diretamente do desrespeito ao seu objetivo social e de atos irregulares dos sócios para que se reconheça o desvio de finalidade e, com isso, seja autorizada a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, não bastando meras alegações genéricas quanto a eventual má administração da sociedade empresarial por seus administradores.

5) Recurso provido.

(...)”

Deste modo, conclui-se não merecer reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000508-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADOS: UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

2.
Havendo pronunciamento judicial anterior indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tem-se a preclusão
acerca da questão
, circunstância
que veda a reapreciação d
a mat
éria já decidida,
salvo quando amparada em novos fundamentos fáticos que justifiquem a medida
.

3. O fato de não haver bens penhoráveis, por si só, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DELLACENTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME e Agravadas UNIMICRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.